Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0715442-90.2023.8.07.0000 DESPACHO Em análise ao id. 47249143. Não cabe intimação da PGDF e da Subsecretaria da Receita distrital para cumprimento da liminar. A ordem deverá ser cumprida pelo Distrito Federal que é parte no feito e contra quem foi dada a decisão. Considerando que a mesma providência também foi requerida ao juízo de origem, que já determinou intimação do agravado “para comprovar a solicitação ao órgão competente de cumprimento da tutela recursal deferida em sede de Agravo de Instrumento” (id. 159812832 na origem), nada há a prover por esta relatoria quanto ao pedido. Intimem-se e, após, aguarde-se o prazo de manifestação do Distrito Federal (id. 47252319). Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator